Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.069 DO STJ. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Por força da afetação do tema 1.069, o STJ submeteu ao rito dos recursos repetitivos a análise da seguinte questão: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, tendo sido, inclusive, determinada a suspensão, em todo o território nacional, de processos versando sobre o tema, ressalvada a necessidade de concessão de medida liminar, desde que presentes seus requisitos.
2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
4. Agravo conhecido e não provido.